Tribunal: TJBA
Processo: 8046016-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046016-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS GUSTAVO PEREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RODRIGO SCOPEL

EMENTA

Embargos de declaração. Ação revisional de contrato bancário. Alegadas omissões. Inexistência. Pretensão de reexame de mérito.
O acórdão examinou expressamente a forma de apresentação da proposta de adesão ao seguro e concluiu pela configuração de venda casada ante a ausência de liberdade de escolha da seguradora, critério normativo fixado no Tema 972/STJ. A presença de assinatura no instrumento é irrelevante quando não comprovada a possibilidade de escolha de outra seguradora. Não há omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão da repetição do indébito em dobro, adotando o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.413.542/RS, pelo qual o requisito é a conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo. O Tema 619 e a Súmula 566/STJ, invocados pelo embargante, referem-se ao regime do Código Civil, inaplicável à relação de consumo. Ausência de omissão. O acórdão analisou os documentos colacionados pelo embargante — registro do gravame (ID. 87144707) e comprovante de avaliação — à luz do Tema 958/STJ, concluindo pela validade da tarifa de registro e pela abusividade da tarifa de avaliação, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. O que o embargante denomina omissão é discordância quanto à valoração probatória, insuscetível de reapreciação em sede de embargos declaratórios. O magistrado não está obrigado ao exame pormenorizado de cada alegação ou prova, bastando fundamentação suficiente para a conclusão adotada, nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral do STF (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Sem imposição de multa do
art. 1.026, §2º, do CPC.
Embargos de declaração não acolhidos.